Tribunal: TJBA
Processo: 8002702-14.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002702-14.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, I
E
II,
CP. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE PROVADAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
ESCALADA.
EXAME PERICIAL.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
.
ABSOLVIÇÃO. ART. 386, III E VI, CPP.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CONSIDERÁVEL VALOR DO BEM SUBTRAÍDO,
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO VERIFICADA.
A
CONDIÇ
ÃO
PESSOA
L POR SI SÓ NÃO DEMONSTRA QUE O ACUSADO NÃO TINHA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO ACERCA DO CARÁTER ILÍCITO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e II, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada), sendo-lhe negado o direito ao recurso em liberdade.

2. A materialidade do delito está demonstrada pelos vídeos acostados aos autos, pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Pericial, além da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

3. A autoria do delito, por sua vez, está evidenciada por meio do registro visual obtido pelas câmeras de segurança, que mostram o acusado dentro do estabelecimento comercial, subtraindo os bens e pela confissão extrajudicial e judicial do apelante, que foi corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4. Diante desse cenário, sobretudo da confissão do réu, verifica-se a presença de prova suficiente, firme e coesa da prática, pelo apelante, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada, pelo qual foi condenado.

5. No que se refere ao princípio da insignificância, na sentença vergastada, o magistrado
a quo
afastou o reconhecimento da benesse, em virtude da considerável quantia em dinheiro subtraída, o que demonstra uma lesão significativa ao bem jurídico afetado.

6. Como cediço, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença dos seguintes vetores: (i) a mínima ofensividade da conduta; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

7. Além do considerável valor do montante subtraído pelo apelante, a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada, indica maior periculosidade social e reprovabilidade da conduta do agente, circunstâncias que, somadas à habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio, afastam a incidência do princípio da insignificância.

8. Constatada a regularidade do procedimento adotado e a harmonia da sentença condenatória com o conjunto probatório constante dos autos, bem como com os preceitos legais e o entendimento jurisprudencial pátrio, não subsiste a tese defensiva, pois o afastamento do princípio da insignificância decorreu da ausência dos pressupostos legais e jurisprudenciais necessários à sua aplicação no caso concreto.

9. No que se refere ao pleito de absolvição sob o fundamento da existência da excludente de culpabilidade prevista no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, novamente não assiste razão à defesa.

10. No caso em discussão, em que pese a alegação defensiva no que tange à situação de miserabilidade do acusado, considerado dependente químico e “viver na rua”, entendo não ser possível sua absolvição, tendo em vista que a condição pessoal do acusado não é, por si só, elemento suficiente para demonstrar a ausência ou diminuição da capacidade do agente de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento no momento da conduta delituosa, exigindo-se, para tanto, comprovação técnica idônea e específica quanto à incapacidade no contexto da infração penal analisada.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº.

8002702-14.2023.8.05.0112
, em que figuram como Apelante
BRUNO DE OLIVEIRA ALVES
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.